Tribunal: TJPA
Processo: 0806201-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9453 - Imunidade de Execução
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806201-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIO JORGE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: N°. AI.0806201-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/MG 44.698 OAB/PA Nº 21.148-A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA Nº 21.078-A OAB/MG 79.757

AGRAVADO: MARIO JORGE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RECORRENTE CONTRA DECISÃO DE QUE NEGOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.

PRELIMINARES DE
SOBRESTAMENTO E EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO A PARTIR DE MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME A TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. OBJETO QUE CONFUNDE COM O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____dias do mês de ____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°. AI.0806201-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/MG 44.698 OAB/PA Nº 21.148-A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA Nº 21.078-A OAB/MG 79.757

AGRAVADO: MARIO JORGE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco
do
Brasil
S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora (ID 3567640), a qual negou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente contra decisão proferida pelo M.M. Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que determinou o prosseguimento da execução com a expedição de alvará judicial, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial/Cumprimento de Sentença, processo nº 0018582-66.2014.8.14.0301, em favor de
Mario Jorge Alves da Silva
, ora agravado.

Em razões, a agravante sustentou as seguintes teses: ilegitimidade ativa; necessidade de sobrestamento do feito; necessidade de prévia liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, do CPC; excesso de execução dos cálculos realizados pelo perito; adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; juros moratórios a partir da citação do banco nas execuções individuais, bem como a não incidência de juros remuneratórios e correção monetária pelos índices da poupança.

Ademais, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade iminente de dano irreparável e, ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3567640).

Interposição de agravo interno pelo recorrente onde pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 4008088).

Contrarrazões autuadas, pugnando a parte agravada pelo improvimento do agravo interno (ID 4202266).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

Inicialmente, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID 4009088), pois, a meu ver, o seu objeto se confunde com a própria análise de mérito do recurso principal manejado pelo ora recorrente (ID 3244369).

Presentes os pressupostos processuais exigidos para sua admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

De início, cabe confirmar os termos da decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para registrar a improcedência do pedido de sobrestamento baseada no Tema 1.075 do STF, uma vez que, no caso presente, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença já transitou em julgado, estando preclusa a discussão da matéria na origem.

Para melhor compreensão, trago à colação trecho importante da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020, que expõe a questão nos seguintes termos: “
A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida
”.

Portanto, ratifico o teor da decisão liminar anterior para reputar incabível o sobrestamento do processo originário sob esse fundamento.

Destaco, também, como já pontuado na decisão id.3569253, que deve ser afastada hipótese de sobrestamento do feito por analogia a decisão proferida no Resp. 1.438.263. Repito que a execução originária tem lastro em título judicial decorrente de sentença na Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, a qual tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, cuja decisão final transitou em julgado em 10/08/2015 (Resp. 1.391.198/RS) e não se conflita com o disposto no Resp. 1.438.263/SP. É dizer, a referida suspensão não atinge a execução judicial em andamento, cujo Recurso Especial, que tratou da matéria, foi o de nº 1.391.198/RS, já apreciado em definitivo e com trânsito em julgado no dia 10/08/2015.

Registro que a tese de suspensão do processo devido a repercussão geral reconhecida no RE nº 626.307/SP, rechaçada na decisão que julgou o pedido liminar, também não é digna de acolhimento, afinal, a afetação ao regime especial em comento não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, sem mencionar o fato de que inexiste determinação expressa do próprio Supremo Tribunal Federal neste sentido, o que já foi, inclusive, reconhecido em precedentes deste egrégio tribunal, conforme se vê:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO, EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO
. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITIMÉTICO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INFLACIONÁRIO DE 20,36%, PARA O MÊS DE JANEIRO E O ÍNDICE DE 10,14% PARA FEVEREIRO DO ANO DE 1989. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME A TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2019.04832104-57, 209.912, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-22).

No tocante ao argumento de violação à coisa julgada, penso que, ao contrário do pretendido, o inciso III, do artigo 103, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, nas ações coletivas, cujo objeto é a defesa dos interesses individuais homogêneos, a sentença de procedência fará coisa julgada erga omnes, beneficiando, portanto, todas as vítimas e seus sucessores.

Logo, não há que se falar que a eficácia da decisão se restringe à área da comarca ou daquele Estado em que foi proferida.

Pontuo, em reforço, que o principal objetivo da ação civil pública é justamente evitar a multiplicidade de ações decorrentes do mesmo fato. Na doutrina especializada, os autores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim já se posicionaram sobre o tema: “
Não se pode confundir a competência ou delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos erga omnes ou ultra partes, dependendo do caso. Assim, a decisão proferida em ação coletiva envolvendo empresa que tem relação jurídica com pessoas em todo o país, atingirá a empresa como um todo, influindo em todas as relações jurídicas que ela mantém no Brasil. Isso se dá em virtude de os limites subjetivos da coisa julgada produzirem-se erga omnes ou ultra partes. Assim, a sentença proferida por um juiz federal ou estadual no Rio de Janeiro pode produzir efeitos no Amazonas
”. (Código de Processo Civil comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329).

Assim, trata-se, em verdade, de absoluta faculdade da parte o local onde será promovida a execução individual da sentença proferida na demanda coletiva.

Válido consignar, no ponto, que foi esse entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1391198/RS, nos moldes do artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil, conforme se vê:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
”. (STJ. REsp. nº 1391198/RS. 2ª Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014).

Destaco, como acréscimo, que o mencionado julgado também pacificou a questão referente a desnecessidade de os poupadores comprovarem sua associação ao IDEC para fins de legitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual de sentença, o que rechaça a tese veiculada pelo agravante de ausência de condição da ação.

Além disso, o STF vem entendendo que, nos casos em que constar do dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo da ação civil pública, a sua aplicabilidade abrange a todos os poupadores (vide o precedente firmado no julgamento do ARE. nº 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015).

Igualmente, entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal de liquidação da sentença. É que a execução de título executivo, o qual fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença e, consequentemente, realização da perícia contábil, uma vez que se trata de mero cálculo aritmético, não necessitando de complexa dilação probatória.

Quanto aos juros de mora, importante registrar, também, que, através do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos do REsp 1.370.899/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação coletiva, e não da citação na ação individual, como pretende o agravante. Colaciono o precedente do próprio STJ neste sentido:

“EMENTA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ - REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, Pub: DJe 16/10/2014).

Com efeito, resta configurado o acerto da decisão recorrida ao afastar a pretensão do agravante em fazer incidir os juros de mora apenas a partir da citação na ação individual, pois, segundo diretriz firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.370.899/SP), o marco inicial de incidência dos juros moratórios é a citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

No tocante ao índice de correção monetária aplicável, a impugnação do recorrente sequer foi objetada especificadamente, tratando-se de inovação em sede recursal, caracterizando indevida supressão de instância, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico.

Igualmente sem razão o recorrente no que tange às alegações de que a correção monetária do débito deve se dar pelos índices da caderneta de poupança e não o INPC. O Índice de Remuneração da Poupança - IRP deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este tribunal, o INPC, segundo o artigo 1º da Lei nº 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto nº 86.649/81.

Além disso, a partir da instauração do cumprimento de sentença, deve-se corrigir monetariamente o débito judicialmente constituído, o que é diferente da atualização do valor constante de caderneta de poupança buscado na fase de conhecimento.

Em suma, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Prejudicado, portanto, o julgamento do agravo interno ID 4009088), nos termos do art.932, III, do CPC.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2021